Tribunal: TJSP
Processo: 0012968-70.2011.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2010 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio da parte executada,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2010 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio da parte executada, ou sucessores, ou eventuais adquirentes do imóvel (art. 113, §2o, do CTN) – Prosseguimento da demanda executiva – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000476634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012968-70.2011.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado ZILDA LEBRE
SANTANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, com observação, vencido o Des. Kleber
Leyser de Aquino .Adotou-se a técnica de julgamento do artigo 942, caput e § 1o do
CPC, sendo chamados a integrar a turma julgadora os Des. João Alberto Pezarini
e Octávio Machado de Barros. Por maioria de votos deram provimento ao recurso,
com determinação, vencido o Des. Kleber Leyser de Aquino que fará declaração de
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 27 de junho de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012968-70.2011.8.26.0198.
Apelante: Municipalidade de Franco da Rocha.
Apelada: Zilda Lebre Santanna.
Comarca: Franco da Rocha.
Juíza de origem: Melina de Medeiros Ros.
VOTO No 8214
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal - IPTU do exercício de
2010
Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte
executada originária, diante de seu falecimento em momento
anterior ao ajuizamento da ação executiva Extinção do feito
Inadmissibilidade Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ
Descumprimento da obrigação acessória de atualização
cadastral pelo Espólio da parte executada, ou sucessores, ou
eventuais adquirentes do imóvel (art. 113, §2o, do CTN)
Prosseguimento da demanda executiva
Recurso da
Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Franco da Rocha, nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida contra Zilda Lebre Santanna, em face da r. sentença de fls. 28/29, que
julgou extinta a ação executiva, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em
razão da ilegitimidade passiva dos executados.
Alega, a Municipalidade apelante, que a Súmula
392 do STJ não se aplica ao caso. Além disso, é obrigação dos sucessores,
contribuintes do IPTU, comunicar o óbito do executado originário, para fins de
alteração da titularidade do bem no cadastro imobiliário, o que não ocorreu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso. Cita o teor do art. 113, §2o, do CTN em sua defesa. Busca a reforma da r.
sentença, com o regular prosseguimento em face dos atuais proprietários do
imóvel, sucessores do executado falecido.
O recurso tempestivo foi recebido e processado,
sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Franco da Rocha ajuizou, em novembro de 2010,
Execução Fiscal originalmente em face de Zilda Lebre Santanna, objetivando a
cobrança de débitos relativos ao IPTU do exercício de 2010, conforme CDA de
fls. 02.
Citada
a
parte
executada
(fls.
17),
a
Municipalidade requereu o sobrestamento do feito, em razão do parcelamento do
débito (fls. 19 e 22), o que foi deferido.
Decorrido o prazo, a exequente requereu a
reunião da presente execução com outra de no 0011577-90.2005.8.26.0198, entre
as mesmas partes.
Contudo, em 31/10/2019, diante da informação
da Receita Federal, em outra demanda, dando conta do falecimento da executada
(fls. 27), demanda foi julgada extinta, em razão da ilegitimidade passiva da
executada, nos termos da Súmula no 392 do STJ.
Não
concordando
com
tal
decisum,
a
Municipalidade apelou, recurso este que se passa a analisar.
Pois bem.
O recurso municipal merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o executivo fiscal foi inicialmente
direcionado contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte,
tanto que o Município tomou conhecimento do falecimento da parte executada no
curso da ação.
Ou seja, no caso em comento, os sucessores da
executada originária deixaram de atualizar o cadastro imobiliário, obrigação
acessória que lhes incumbia, nos termos do art. 113, §2o, do CTN, o que
inviabilizou a atualização do cadastro municipal antes do ajuizamento da ação.
Diante disso, a aplicação da Súmula no 392 do
E. STJ merece ser afastada. Ora, se desídia houve, ela se deu por culpa do atual
proprietário do bem, não podendo sua omissão prejudicar a Municipalidade.
Faz-se mister, portanto, conceder ao Fisco
Municipal, antes de extinguir o feito, a oportunidade de substituir os títulos
executivos, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF, sendo plenamente possível o
prosseguimento da cobrança contra o Espólio da executada, ou os seus
sucessores, ocorrida a partilha, ou contra os eventuais novos proprietários do
bem.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento
da cobrança, devendo, o D. Juízo de origem, conceder prazo razoável para a
Fazenda Municipal proceder à substituição das CDA ́s.
SILVANA M MOLLO
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09652
Apelação no 0012968-70.2011.8.26.0198
Apelante: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
Apelada: ZILDA LEBRE SANTANA
Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Franco da Rocha
Magistrada: Dra. Melina de Medeiros Ros
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Pretensão ao
pagamento de IPTU, do exercício de 2010 Sentença de extinção da
ação, diante da ilegitimidade de parte passiva da apelada, nos termos do
art. 485, VI, do CPC
Pleito de reforma da sentença para afastar a
extinção da ação Não cabimento Ação de execução fiscal que tem por
objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedora a apelada
Apelada que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo
vedada a substituição na CDA do devedor pelo seu espólio ou herdeiros,
nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ Sentença mantida
APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Franco da Rocha contra a r. sentença (fls. 27/28), proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Zilda
Lebre Santana, que que julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da falta de legitimidade de parte
passiva da apelada. Não houve condenação em verbas sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 33/38), em
síntese, que a ação executiva foi ajuizada de acordo com os dados cadastrais
do município. Sustenta que a Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça não foi adequadamente aplicada, pois houve o
descumprimento de obrigação acessória. Aponta que no curso da lide tomou
ciência do falecimento da apelada, fato que deveria ter levado o Juízo “a quo” a
redirecionar a ação de execução fiscal ao espólio ou aos herdeiros da apelada.
Pondera que os herdeiros deixaram de comunicar o falecimento aos órgãos
públicos, descumprindo obrigação acessória. Aduz que havendo o
descumprimento dos deveres pelos herdeiros, a ação de execução fiscal não
merece ser extinta. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU do exercício de
2010, referente ao imóvel localizado na Rua Luiz Coutinho de Abreu, 435,
Parque Vitória, Franco da Rocha/SP, no valor total de R$ 1.348,42 (um mil,
trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), consubstanciado
na Certidão de Dívida Ativa no 524/2010.
Na referida Certidão de Dívida Ativa consta como
devedora a apelada, cujo falecimento ocorreu em 2.002 de acordo com
informações da Receita Federal (fl. 89 do Poc. no 0011577-90.2005.8.26.0198
que tramita perante o Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Franco da
Rocha), isto é, anteriormente ao ajuizamento da presente demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ocorreu em 09/11/2.011, vale dizer, nove anos após o
falecimento referido.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão do
espólio ou herdeiros da apelada, diante do seu falecimento prévio ao
ajuizamento da presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
da apelada pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte
inexistente.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, já falecido no momento do ajuizamento, entende-se que o apelante
moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível a
modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate do espólio ou
herdeiros da apelada, destacando-se que o pretendido redirecionamento
somente seria possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após o
ajuizamento da demanda, ou seja, a ação teria sido proposta contra a parte
passiva correta, a qual, por posterior falecimento, poderia ser substituída.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC CONFIGURADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
2. Assim, se
proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa
forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1738519/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, julgado em
09/04/2.019, DJe 29/05/2.019) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E também de parte desta C. 14a Câmara de Direito
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008 Decisão que indefere a substituição do polo passivo
para que o feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do
executado antes do ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração
da
CDA

Súmula
392
do
STJ

Decisão
Mantida

Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de
Registro: 29/08/2.019) (negritei)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
11234A7A
6
10
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
113F83C6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0012968-70.2011.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.